Tribunal: TJES
Processo: 5010241-46.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010241-46.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO BATISTA MOREIRA MENDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010241-46.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: BRUNO BATISTA MOREIRA MENDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III, E IV C/C ART. 1, I, DA LEI 8.072/90 C/C ART. 14, CAPUT C/C ART. 17, CAPUT, AMBOS DA LEI 10.826/03 C/C ART. 61, II, ALÍNEA J C/C ART. 69 C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL

- EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DESÍDIA ESTATAL
NÃO COMPROVADA
-

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-
OFENSA AO PRINCÍPIO DA
CONTEMPORANEIDADE
DAS CAUTELARES - NÃO CONFIGURADO -
ORDEM DENEGADA.

1.
Para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito.

2
.
Não se verifica com base nos documentos juntados nestes autos irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do coacto,
já que a demanda
denota certa complexidade
na medida em que apura

a
suposta participação de 04 (quatro) réus em empreitada criminosa
fato que
, alinhado à realidade enfrentada pelo juízo
de origem
, demonstra o emprego dos esforços necessários para a correta elucidação da
lide
, em prazo razoável.

3.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente ao risco de reiteração delitiva,
já que
o paciente
possui histórico criminal, não se tratando, o presente caso, de fato isolado em sua vida
.

4
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do
requerente
em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
5
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6
.
O
fato de a medida ter sido decretada em lapso temporal longínquo em relação à data do suposto delito
(0
5 de abril de
2021)
, por si só, não afasta sua necessidade, já que continuam presentes os requisitos ensejadores do cárcere.

7
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010241-46.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: BRUNO BATISTA MOREIRA MENDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Defensoria Pública deste Estado em benefício de
BRUNO BATISTA MOREIRA MENDES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Informa que o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 01 (um) ano em ação penal que apura suposta violação do
“artigo 121, §2º, incisos I, III, e IV c/c art. 1, I, da lei 8.072/90 c/c art. 14, caput c/c art. 17, caput, ambos da lei 10.826/03 c/c art. 61, II, alínea j c/c art. 69 c/c art. 29, todos do Código Penal”

(sic)

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, já que até a data de impetração do presente
writ
não havia sido designada a audiência de instrução e julgamento do feito.

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por carecer de contemporaneidade.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 2.
Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para sua configuração é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não
verifico
com base na documentação juntada ao presente
mandamus
.

Nesse aspecto, constato que
ação penal
de origem denota certa complexidade pois apura a suposta participação de 04 (quatro) réus em empreitada criminosa que vitimou
Jonathan Gezionil Silva Lopes
, situação que, alinhada à realidade enfrentada pelo juízo impetrado, demonstra o emprego dos esforços necessários, pelo magistrado para a correta elucidação
da lide
, em prazo razoável.

Seguindo no feito,
constato
que a autoridade apontada como coatora, ao decretar a preventiva ora impugnada, entendeu pela sua necessidade diante da gravidade do delito em tese praticado, bem como diante do risco de reiteração delitiva do paciente, que possui histórico criminal, não se tratando, o presente caso, de fato isolado em sua vida.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Relembro, ainda, que o fato de a medida constritiva ter sido decretada diante de fatos ocorridos em 05 de abril de 2021, por si só, não afasta sua necessidade, já que presentes os requisitos ensejadores do cárcere.
(STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.